Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO DE FATURAS EM ATRASO NA CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. REQUERIMENTO DO CORRENTISTA PARA CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. RESOLUÇÃO N. 4.790 DO BACEN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, o condenou na obrigação de fazer consistente em se abster de realizar descontos, relativos a dívidas, diretamente na conta corrente do autor/recorrido. Não obstante, julgou-se improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido possui débitos relacionados à utilização e cartão de crédito, os quais eram pagos por meio de boleto bancário. Relata que, devido à inadimplência, o recorrente passou a reter integralmente os valores mantidos em conta corrente.
4. O Juízo de origem asseverou que, a despeito de ter havido aprovisionamento de numerário, não restou configurada a retenção integral de salário. Por outro lado, concluiu ser direito do correntista solicitar o cancelamento da autorização para débito em conta.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a forma de pagamento contestada foi previamente pactuada entre as partes. Aduz que o “pagamento resulta em benefícios para o devedor, com melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis, ante a maior garantia de pagamento, o que contribuí para o controle da dívida”. Assim, defende que agiu em estrito exercício regular de direito.
6. Contrarrazões ao ID 59648366.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” (Acórdão n. 1812604, Primeira Turma Recursal).
9. No caso, é incontroversa a vontade do recorrido de revogar a autorização de débito referente ao contrato objeto da lide, cabendo ao recorrente utilizar-se de outros meios, tais como ação judicial, para recuperar o crédito concedido.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.